Tribunal: TJDFT
Processo: 0755090-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDSXSR Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0755090-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE MARIA FERREIRA LIMA AGRAVADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pela 16a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJGO, processo no 1063374-75.2023.4.01.3500, sob o rito do Juizado Especial Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para concessão de pensão por morte, em face da Universidade Federal de Goiás. Considerando o evidente equívoco da interposição perante este E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, diante da inviabilidade material de declinação de competência a outro tribunal neste regime de plantão judicial, não conheço do agravo de instrumento (CPC/2015 932 III). P. I. Arquivem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista